Tribunal: STJ
Processo: 0039694-86.2022.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2086883 - PR (2023/0256579-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE
: CRISTIANO MENDES DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: CONJUNTO RESIDENCIAL MORADIAS TEREZINA IIII -
CONDOMINIO PIAUI
ADVOGADA
: ROSE CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES COELHO - PR063605
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
IMÓVEL.
INTIMAÇÃO
DO
EXECUTADO. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. CURADOR
ESPECIAL NOMEADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso especial interposto contra acórdão que entendeu ser
desnecessária a intimação pessoal do executado citado por edital
acerca da penhora, considerando suficiente a intimação do curador
especial nomeado pela Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Saber se, no caso de executado revel citado por edital, a
intimação da penhora realizada na pessoa do defensor público
nomeado como curador especial supre a exigência de intimação
pessoal prevista no artigo 841, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A situação do executado que constitui advogado de sua livre
escolha, estabelecendo com este uma relação de confiança e
comunicação, é substancialmente diversa daquela do executado
citado fictamente, em favor de quem é nomeado curador especial,
sem que haja qualquer contato entre ambos.
Precedente desta Corte Superior no sentido de que, em razão da
absoluta falta de comunicação entre o curador e o réu revel, não há
Documento eletrônico VDA53222830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 4daff2a9-0fe6-464c-a8cb-d1539fc9bcce

como presumir que o revel tenha ciência dos atos processuais (
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.009.293/SP,
julgado em
.
06/04/2010)
Jurisprudência consolidada no sentido de que é necessária a
intimação pessoal do réu revel sem advogado constituído para o
cumprimento de sentença (
Rel. Ministro Paulo
REsp 1.760.914/SP,
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe
02/06/2020,
.
08/06/2020)
O curador especial, ao contrário do advogado constituído pela
parte, não possui meios de localizar o executado para cientificá-lo
dos atos processuais. Trata-se de representação processual
instituída por imposição legal, sem que haja qualquer vínculo de
confiança ou possibilidade de comunicação efetiva com a parte.
A interpretação do artigo 841, § 2o, do CPC deve ser sistemática
e teleológica, considerando-se a finalidade da norma, que é
assegurar a ciência efetiva do executado acerca da constrição
patrimonial realizada.
O artigo 186, § 2o, do CPC, ao prever a possibilidade de
intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública,
reforça a compreensão de que a atuação da Defensoria Pública,
ainda que na condição de curadora especial, não dispensa, em
determinadas situações, a intimação pessoal da parte.
A interpretação adotada harmoniza-se com os princípios
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, especialmente quando se trata de parte citada
fictamente, cujo paradeiro é desconhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso especial provido para determinar a intimação pessoal,
por edital, do executado acerca da penhora formalizada nos autos.
Tese: Curador especial nomeado a executado citado fictamente
não se equipara a advogado constituído para fins do
§ 2o,
art. 841,
do CPC, sendo necessária a intimação pessoal do executado sobre
a penhora.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/12/2025
16/12/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53222830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 4daff2a9-0fe6-464c-a8cb-d1539fc9bcce

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 4daff2a9-0fe6-464c-a8cb-d1539fc9bcce

RECURSO ESPECIAL No 2086883 - PR (2023/0256579-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE
: CRISTIANO MENDES DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: CONJUNTO RESIDENCIAL MORADIAS TEREZINA IIII -
CONDOMINIO PIAUI
ADVOGADA
: ROSE CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES COELHO - PR063605
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
IMÓVEL.
INTIMAÇÃO
DO
EXECUTADO. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. CURADOR
ESPECIAL NOMEADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso especial interposto contra acórdão que entendeu ser
desnecessária a intimação pessoal do executado citado por edital
acerca da penhora, considerando suficiente a intimação do curador
especial nomeado pela Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Saber se, no caso de executado revel citado por edital, a
intimação da penhora realizada na pessoa do defensor público
nomeado como curador especial supre a exigência de intimação
pessoal prevista no artigo 841, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A situação do executado que constitui advogado de sua livre
escolha, estabelecendo com este uma relação de confiança e
comunicação, é substancialmente diversa daquela do executado
citado fictamente, em favor de quem é nomeado curador especial,
sem que haja qualquer contato entre ambos.
Documento eletrônico VDA52643391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:49
Código de Controle do Documento: e0b335ac-634e-4abc-a123-f5980e4d2125

Precedente desta Corte Superior no sentido de que, em razão da
absoluta falta de comunicação entre o curador e o réu revel, não há
como presumir que o revel tenha ciência dos atos processuais (
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.009.293/SP,
julgado em
.
06/04/2010)
Jurisprudência consolidada no sentido de que é necessária a
intimação pessoal do réu revel sem advogado constituído para o
cumprimento de sentença (
Rel. Ministro Paulo
REsp 1.760.914/SP,
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe
02/06/2020,
.
08/06/2020)
O curador especial, ao contrário do advogado constituído pela
parte, não possui meios de localizar o executado para cientificá-lo
dos atos processuais. Trata-se de representação processual
instituída por imposição legal, sem que haja qualquer vínculo de
confiança ou possibilidade de comunicação efetiva com a parte.
A interpretação do artigo 841, § 2o, do CPC deve ser sistemática
e teleológica, considerando-se a finalidade da norma, que é
assegurar a ciência efetiva do executado acerca da constrição
patrimonial realizada.
O artigo 186, § 2o, do CPC, ao prever a possibilidade de
intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública,
reforça a compreensão de que a atuação da Defensoria Pública,
ainda que na condição de curadora especial, não dispensa, em
determinadas situações, a intimação pessoal da parte.
A interpretação adotada harmoniza-se com os princípios
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, especialmente quando se trata de parte citada
fictamente, cujo paradeiro é desconhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso especial provido para determinar a intimação pessoal,
por edital, do executado acerca da penhora formalizada nos autos.
Tese: Curador especial nomeado a executado citado fictamente
não se equipara a advogado constituído para fins do
§ 2o,
art. 841,
do CPC, sendo necessária a intimação pessoal do executado sobre
a penhora.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52643391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:49
Código de Controle do Documento: e0b335ac-634e-4abc-a123-f5980e4d2125

Cuida-se de recurso especial interposto por CRISTIANO MENDES DE
SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado
(fls. 20-24, e-STJ):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ENCARGOS
CONDOMINIAIS. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL,
POR EDITAL, DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 841, § 2o DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE SEU
CURADOR ESPECIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO SINGULAR
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Nas razões do recurso especial (fls. 28-34, e-STJ), o recorrente, assistido pela
Defensoria Pública do Estado do Paraná, aponta violação ao artigo 841, § 2o, do Código
de Processo Civil, sustentando, em síntese, que:
a) o executado foi citado por edital, permanecendo revel, tendo sido nomeada
a Defensoria Pública como curadora especial;
b) a nomeação de curador especial não se equipara à constituição de
advogado pela parte, para fins do artigo 841, § 2o, do CPC;
c) o curador especial não possui qualquer contato com a parte, não se
podendo presumir a ciência do executado acerca dos atos processuais;
d) a interpretação do Tribunal a quo, no sentido de que a atuação da
Curadoria Especial deve ser equiparada ao fato da parte ter constituído advogado, não
se justifica e representa indevida aplicação da teoria da derrotabilidade da norma jurídica;
e) a interpretação sistemática da norma deve preservar os princípios
constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, no específico contexto da
curadoria especial e da parte que, ao contrário daquela que constituiu advogado, não
pode ter a sua real ciência do processo presumida;
f) o artigo 186, § 2o, do CPC, prevê a possibilidade de intimação pessoal da
parte assistida pela Defensoria Pública quando o ato processual depender de providência
ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.
Ausente impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial deve ser provido.
Documento eletrônico VDA52643391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:49
Código de Controle do Documento: e0b335ac-634e-4abc-a123-f5980e4d2125

1. A controvérsia cinge-se a definir se, no caso de executado revel citado por
edital, a intimação da penhora realizada na pessoa do defensor público nomeado como
curador especial supre a exigência de intimação pessoal prevista no artigo 841, § 2o, do
CPC. O dispositivo legal em análise estabelece:
"Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será
imediatamente intimado o executado.
§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade
de advogados a que aquele pertença.
§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado
pessoalmente, de preferência por via postal."

2. A questão central reside em determinar se a nomeação de curador especial
ao executado citado por edital equivale, para os fins do artigo 841, § 2o, do CPC, à
constituição de advogado nos autos. A resposta é negativa.
Com efeito, a situação do executado que constitui advogado de sua livre
escolha, estabelecendo com este uma relação de confiança e comunicação, é
substancialmente diversa daquela do executado citado fictamente, em favor de quem é
nomeado curador especial, sem que haja qualquer contato entre ambos.
Esta Corte Superior já enfrentou questão similar ao julgar o REsp 1.009.293/SP
(Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, cuja ementa
06/04/2010)
assim dispõe:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA.
-J DO CPC. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. CURADOR
ART. 475
ESPECIAL. FALTA DE COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO
DE CIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL.- Para efeitos de incidência da multa do
-J do CPC, é inviável
art. 475
considerar suficiente a ciência do curador especial acerca do trânsito em julgado
da sentença condenatória.- Em razão da absoluta falta de comunicação entre o
curador e o réu revel, não há como presumir que o revel tenha ciência do trânsito
em julgado da decisão que o condena; consequentemente, não há como impor-
lhe, automaticamente, a multa do
-J do CPC.- A imposição da multa do
art. 475
-J do CPC ao réu-revel implicaria responsabilizá-lo objetivamente pelo não
art. 475
pagamento, já que não há como lhe imputar a culpa pelo descumprimento
voluntário e consciente da obrigação de pagar.- A multa constitui sanção imposta
àquele que voluntariamente deixe de cumprir a sentença, comportamento que não
pode ser atribuído ao curador de ausentes, visto que o réu revel mantém sua
capacidade material, isto é, sua livre manifestação de vontade, bem como sua
condição de parte substancial no processo.- Nas hipóteses em que o cumprimento
Documento eletrônico VDA52643391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:49
Código de Controle do Documento: e0b335ac-634e-4abc-a123-f5980e4d2125

da sentença volta-se contra réu revel citado fictamente, a incidência da multa do
-J do CPC exigirá sua prévia intimação nos termos do
e seguintes
art. 475
art. 238
do CPC.Recurso especial provido."
Naquele precedente, embora se tratasse da aplicação da multa do artigo 475-J
do CPC (vigente à época), o fundamento é plenamente aplicável ao caso dos autos: a
intimação do curador especial não pode ser equiparada à intimação de advogado
constituído, precisamente porque não existe comunicação entre o curador e o executado.
O curador especial, ao contrário do advogado constituído pela parte, não
possui meios de localizar o executado para cientificá-lo dos atos processuais. Trata-se de
representação processual instituída por imposição legal, sem que haja qualquer vínculo
de confiança ou possibilidade de comunicação efetiva com a parte.
3. Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é
necessária a intimação pessoal do réu revel sem advogado constituído para o
cumprimento de sentença, conforme decidido no
(Rel. Ministro Paulo
REsp 1.760.914/SP
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe
, assim
02/06/2020,
08/06/2020)
ementado:
"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REVELIA NA FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO
CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.
§ 2o, II, DO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. Ainda
ART. 513,
CPC/2015.
que citado pessoalmente na fase de conhecimento, é devida a intimação por carta
do réu revel, sem procurador constituído, para o cumprimento de sentença que o
condena ao pagamento de quantia (art. 513, § 2o, II, do
.2. Recurso
CPC/2015)
especial desprovido."
Naquela oportunidade, o eminente Ministro Relator destacou que o CPC de
2015 estabeleceu expressamente, no artigo 513, a necessidade de intimação pessoal do
réu sem procurador nos autos, incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado
pessoalmente na fase cognitiva.
Se assim é em relação ao réu citado pessoalmente que permaneceu revel,
com muito mais razão deve ser observada a intimação pessoal do executado citado
fictamente por edital, cujo paradeiro é desconhecido.
A interpretação do artigo 841, § 2o, do CPC deve ser sistemática e teleológica,
considerando-se a finalidade da norma, que é assegurar a ciência efetiva do executado
acerca da constrição patrimonial realizada.
A norma estabelece que, não havendo advogado constituído nos autos, o
executado será intimado pessoalmente. No caso dos autos, o executado efetivamente
não constituiu advogado. O que existe é a nomeação, pelo juízo, de curador especial,
figura processual que não se confunde com o advogado constituído pela parte.
Documento eletrônico VDA52643391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:49
Código de Controle do Documento: e0b335ac-634e-4abc-a123-f5980e4d2125

A equiparação pretendida pelo acórdão recorrido, no sentido de considerar o
curador especial como advogado constituído para fins de dispensa da intimação pessoal,
não encontra amparo na letra da lei nem na
do dispositivo.
ratio legis
4. Ainda, o artigo 186, § 2o, do CPC, ao prever a possibilidade de intimação
pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, a requerimento desta, quando o ato
processual depender de providência ou informação que somente pela parte possa ser
realizada ou prestada, reforça a compreensão de que a atuação da Defensoria Pública,
ainda que na condição de curadora especial, não dispensa, em determinadas situações,
a intimação pessoal da parte.
No caso da penhora, a intimação pessoal do executado é essencial para que
este possa, se assim desejar, exercer seus direitos. Trata-se de ato que, embora possa
ser praticado pelo curador especial, depende fundamentalmente de informações e
providências que somente o próprio executado pode prestar.
5. Exigir a intimação pessoal do executado, por edital, acerca da penhora
realizada, não representa óbice à efetividade da execução, mas sim garantia de que o
ato de constrição patrimonial seja levado ao conhecimento do executado, ainda que por
meio de publicação editalícia, permitindo-lhe o exercício de seus direitos.
8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o
acórdão recorrido e determinar que seja realizada a intimação pessoal, por edital, do
executado CRISTIANO MENDES DE SOUZA acerca da penhora formalizada nos autos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52643391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:49
Código de Controle do Documento: e0b335ac-634e-4abc-a123-f5980e4d2125

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.086.883 / PR
Número Registro: 2023/0256579-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00103657320158160194
00396948620228160000
003969486202281600001
103657320158160194
396948620228160000 3969486202281600001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRISTIANO MENDES DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: CONJUNTO RESIDENCIAL MORADIAS TEREZINA IIII - CONDOMINIO
PIAUI
ADVOGADA
: ROSE CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES COELHO - PR063605
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.
Documento eletrônico VDA53205965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:15
Código de Controle do Documento: d969cb1e-44a9-4950-a882-792ae551e685

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:15
Código de Controle do Documento: d969cb1e-44a9-4950-a882-792ae551e685